Tribunal: TJDFT
Processo: 0723879-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. COBRANÇA. DÍVIDA. INEXISTENTE. PENALIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL. MÁ-FÉ. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.
2. O fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pela embargante não implica em omissão, o que torna incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais.
3. Mesmo que não haja alteração na fundamentação ou no dispositivo do julgado, acolhem-se os embargos de declaração quando presente omissão sobre questões não analisadas no acórdão.
4. Cumpre sanar a omissão apontada para, de forma integrativa, promover o necessário julgamento da questão referente a não incidência da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil, uma vez ausente a comprovação de má-fé do credor.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido, sem efeitos modificativos.